Tribunal: TJSP
Processo: 1018924-06.2014.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Gratificação por Atividade de Magistério para servidora pública estadual aposentada. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905.

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Gratificação por Atividade de Magistério para servidora pública estadual aposentada. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1018924-06.2014.8.26.0114, da Comarca de Piracicaba, em que são
apelantes FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, SÃO PAULO
PREVIDENCIA - SPPREV e JUÍZO EX OFFICIO, é apelada CONCEIÇÃO APARECIDA
EUGENIO LISBÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018924-06.2014.8.26.0114
2
VOTO No 34951
APELAÇÃO No 1018924-06.2014.8.26.0114 (autos digitais)
COMARCA: PIRACICABA
APELANTES: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (E OUTRO)
APELADA: CONCEIÇÃO APARECIDA EUGÊNIO LISBÃO
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de
Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Gratificação por
Atividade de Magistério para servidora pública estadual
aposentada. Determinada correção monetária pelo IPCA.
Recurso especial por correção monetária e juros de mora
na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo
Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça,
Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão
revisto.
Determinada, em processo de servidora pública estadual
aposentada pela Gratificação de Atividade de Magistério, correção monetária pelo IPCA
e somente juros segundo a forma da Lei 11960/2009, fls. 129/124 e 135/137.
Interposto recurso especial, por correção monetária e juros
de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público nos
devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil atual,
manter a decisão ou adequá-la às orientações do Supremo Tribunal Federal, RE
870.947/SE, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG, Tema
905.
Acórdão revisto para que a correção monetária seja pelo
IPCA-E, em consonância com as referidas orientações.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator